Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-16.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELCIMAR PEREIRA BABUGEM - CPF: 007.439.061-95 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TABELA PRICE QUE, POR SI SÓ, NÃO É ABUSIVA - NECESSIDADE DE ANÁLISE ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Reservar à prova pericial a análise acerca da ocorrência de capitalização de juros quando da utilização da Tabela
Price
, de acordo com as particularidades do caso concreto, é solução que beneficia tanto os mutuários como as instituições financeiras, porquanto nenhuma das partes ficará ao alvedrio de valorações superficiais do julgador acerca de questão técnica.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELCIMAR PEREIRA BABUGEM
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.º
1000963-16.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
e
BRDU URBANISMO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando, preliminarmente, sua nulidade, eis que “
ausente a fase de saneamento e organização processual, imprescindível ao caso tratado nos autos
”, justificando a necessidade da realização da prova pericial requisitada.

Ademais, suscita a nulidade do julgado por considerá-lo
citra petita
, “
já que não apreciou todos os pedidos formulados pela parte autora, qualificando-se como sentença citra petita e, portanto, nula
”.

Ainda, discorre acerca das abusividades das cláusulas impostas, alegando que a parte adversa não está autorizada a operar no Sistema de Financiamento Imobiliário, pugnando pela declaração de nulidade da cláusula que versa sobre o financiamento imobiliário, bem como de todas as obrigações que lhe são acessórias.

Por fim, requer a apelante seja afastada a incidência da Tabela
Price
ao financiamento, eis que refletem em juros compostos, substituindo-a pela aplicação de juros simples.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
jamais capitalizou juros, e, bastaria a ele ter olhado a planilha de cálculos, para compreender que não há como considerar a existência de capitalização, sendo certo que há a atualização monetária e incidência de juros remuneratórios, e não juros sobre juros de forma capitalizada
”.

Cita que “
o valor da parcela sofrera apenas a correção monetária e o reajuste dos juros remuneratórios, que como aludido acima são perfeitamente aplicáveis para esta modalidade contratual
”.

Ademais, aponta a apelada acerca de inocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela, relatando que houve um pedido para a produção de prova pericial que foi analisando pelo Juízo
a quo
, que concluiu pela desnecessidade da sua produção diante da matéria de direito aqui julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato” n.º 1000963-16.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido junto à ré um imóvel no Loteamento Residencial denominado Mirante do Parque, localizado em Cuiabá/MT.

Informa que “
o lote foi adquirido pelo valor de R$ 53.080,45 (cinquenta e três mil, oitenta reais e quarenta e cinco centavos), tendo o Autor dado como entrada a quantia de R$ 1.639,98 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) e parcelado o restante em 160 vezes
”.

Cita que houve aumento excessivo das parcelas após as atualizações anuais efetuadas e, entendendo que foi lesado em seu direito à informação adequada e clara, bem como que a ré não cumpriu com seu dever de boa-fé objetiva no contrato, obrigação que lhe colocou em desvantagem exagerada, ingressou o autor com a presente demanda.

A ré, ao contestar o feito, em síntese, defende o respeito ao Princípio
Pacta Sunt Servanda
; ter cumprido com seu dever de informação acerca dos encargos financeiros, bem como sua legalidade; bem como a legalidade da capitalização de juros e a aplicação da Tabela Price para amortização de juros.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais, afastando a incidência de capitalização dos juros, mas declarando lícita a utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

A apelante pugna pela nulidade da sentença, eis que houve o julgamento antecipado da lide erroneamente, justificando acerca da necessidade da produção da prova pericial requisitada, a fim de apurar a incidência ou não de capitalização composta dos juros ao contrato firmado.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 572), conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
TABELA PRICE
.
LEGALIDADE
.
ANÁLISE
.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
.
APURAÇÃO
.
MATÉRIA DE FATO
.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL
. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito
, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação
antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa
, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso. (REsp n. 1.124.552/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 3/12/2014, DJe de 2/2/2015)

É necessário não perder de vista a mesma posição que a jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA -
TABELA PRICE QUE, POR SI SÓ, NÃO É ABUSIVA
-
A CORTE SUPERIOR PACIFICOU NO JULGAMENTO DO TEMA 572 ENTENDIMENTO DE QUE A APURAÇÃO DE EVENTUAL CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE DEPENDE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERCIAL
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- AÇÃO IMPROCEDENTE -
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. (TJSP - Apelação Cível 1005116-45.2021.8.26.0127; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2023; Data de Registro: 10/05/2023)

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.
Tabela Price
.
Capitalização de Juros
.
Necessidade de realização de perícia contábil
.
Entendimento pacificado pelo E. STJ
(Resp. nº 1124552/RS).
Cerceamento de prova caracterizado
.
Sentença anulada
. Recurso provido. (TJSP - Apelação Cível 1011135-55.2022.8.26.0152; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Portanto, reservar à prova pericial a análise acerca da ocorrência de capitalização de juros quando da utilização da Tabela
Price
, de acordo com as particularidades do caso concreto, é solução que beneficia tanto os mutuários como as instituições financeiras, porquanto nenhuma das partes ficará ao alvedrio de valorações superficiais do julgador acerca de questão técnica.

Assim, se mostra imprescindível a realização de prova pericial para o fim de comprovar a ocorrência de capitalização mensal de juros e de amortização negativa do contrato; de modo que a prova técnica é absolutamente necessária para aferir, em concreto, a existência ou não de cobrança de juros não lineares no contrato em apreço, bem como a alegada amortização.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para anular a sentença, determinando a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024